Tribunal: STF
Processo: RE 106586
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-08
Data de publicação: 1985-11-08

Ementa:
LINHAS DE ONIBUS INTERMUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 153,
PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUSAO DE LINHAS QUE
ATENTARIA CONTRA O ARTIGO 22, PARAGRAFO ÚNICO, DO DECRETO
ESTADUAL 5.246/74. INSUSCETIBILIDADE DE REEXAME NA INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA (SUMULAS 279, 280 E 454).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.